Tribunal: CARF
Processo: 11030.000096/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000096/2006-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.936 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEGATT TRANSPORTES LTDA - ME

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
SÚMULA CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio César
Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira
Viviane Vidal Wagner.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000096/2006-79
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.936 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000096/2006-79

Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi dado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1402-00325):
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
Ementa:
PENALIDADE - MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONCOMITÂNCIA.
Não cabe a aplicação concomitante da multa de ofício incidente sobre a
contribuição social sobre o lucro apurada e da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, § 1o, inciso
IV, quando calculada sobre os mesmos valores, apurados em procedimento
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao recurso,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 449 e ss, com fulcro no
art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), alegando
divergência jurisprudencial com relação à aplicação da multa isolada em concomitância com a multa
de ofício.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 422 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
O acórdão recorrido recebeu a ementa abaixo:
PENALIDADE MULTA ISOLADA FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS — LANÇAMENTO DE OFÍCIO — CONCOMITÂNCIA. Não
cabe a aplicação concomitante da multa de oficio incidente sobre a
contribuição social sobre o lucro apurada e da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96, §1°, inciso
IV, quando calculada sobre os mesmos valores, apurados em procedimento
fiscal.
A seu turno, a recorrente aduz haver interpretação divergente conferida por outro
colegiado, consubstanciada no seguinte julgado:
“(...)
CONCOMITÂNCIA
DE
MULTA
ISOLADA
COM
MULTA
ACOMPANHADA DO TRIBUTO. A multa de oficio aplicada isoladamente
sobre o valor do imposto apurado por estimativa, que deixou de ser recolhido,
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.936 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000096/2006-79

no curso do Ano-calendário, é aplicável concomitantemente com a multa de
oficio calculada sobre o imposto devido com base no lucro real anual
igualmente não recolhido, em face de se tratar de infrações distintas (...)”
(1oCC, 3a Turma Especial, Acórdão no 19300.018, de 13/10/08)
Da simples leitura das ementas dos julgados em confronto é possível concluir pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada, quanto à exigência
concomitante da multa de ofício proporcional e da multa isolada por falta/insuficiência
do recolhimento das estimativas.
Presentes os requisitos de admissibilidade, PROPONHO, com base no artigo 25 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria no 256, de 22/06/09, c/c itens 4.1 e 4.3 da Ordem de Serviço
CARF no 01, de 22/10/09, seja ADMITIDO o recurso especial interposto.
Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da contribuinte às fls. 427 e ss, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Trata-se de lançamento relativo a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
de CSLL, do ano-calendário de 2002, decorrente da constatação de omissão de receitas
(suprimentos de numerário e empréstimos de pessoas ligadas não comprovados) e
omissão de receitas não operacionais (ganho de capital na alienação de bens do ativo
permanente), a que se refere o processo no 11030.000097/2006-13, em razão do
disposto no art. 44, IV, da Lei 9.430/96. O valor da multa corresponde a R$ 144.368,32.
A contribuinte em sua DIPJ optou pela tributação do Lucro Real de forma Anual, com a
apuração com base na receita bruta e acréscimos nos meses de janeiro a julho de 2002 e
com base em Balanços de Suspensão/Redução nos meses de agosto a dezembro de
2002. A fiscalização elaborou a partir dos valores informados na DIPJ, o
"Demonstrativo de Apuração da CSLL Devida - Multa Isolada", de fls. 158, onde
constam os valores da CSLL devida e que deixou de ser recolhida, que serviu de base
para a aplicação da multa isolada de 75%.
A Turma Julgadora concluiu pela manutenção da aplicação da multa isolada e reduziu-a
de 75% para 50% (R$ 96.245,55) em razão do princípio da retroatividade benigna, de
que trata o art. 106 do CTN, em face da alteração promovida pela Lei 11.488/2007.
O acórdão recorrido, por sua vez afastou o lançamento da multa isolada em
concomitância com a multa de ofício, nos seguintes termos:
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.936 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000096/2006-79

O artigo 44 da Lei n° 9.430/96 acima transcrito, ao especificar as multas aplicáveis nos
casos de lançamento de oficio, prevê, a cobrança da referida multa, isoladamente, no
caso em que o contribuinte deixe de efetuar os recolhimentos por estimativa.
O valor dessa contribuição fez parte do crédito tributário lançado de oficio e sobre o
qual incidiu a multa de oficio, bem como foi utilizado a título de base de cálculo da
multa isolada por falta de recolhimento das estimativas.
Levando-se em conta que é o bem público que deve ser protegido, aplicar a multa
proporcional cumulativamente com a multa isolada, por falta de recolhimento de
estimativas, sobre os valores apurados em procedimento fiscal, em razão da infração de
omissão de receitas, implicaria admitir que sobre o imposto apurado de oficio, aplicar-
se-ia duas punições, o que significaria em relação à falta, a imposição de penalidade
desproporcional ao proveito obtido.
Deixo de apreciar os demais argumentos da interessada por não serem necessários à
solução da lide.
Do exposto, oriento meu voto para dar provimento ao recurso.
Conhecimento
Não há ressalvas por parte da contribuinte para o não conhecimento do Recurso,
assim adoto as razões do já destacado no despacho de admissibilidade, dando prosseguimento ao
recurso, nos termos do artigo 59, §1o, da Lei no 9.784/1999.
Deve-se ressaltar também, a existência da recente Súmula CARF 105, porém
quando da interposição do presente Recurso Especial, com base no Regimento Interno anterior
(Portaria 256/2009), não havia a previsão que existe no atual Regulamento, em seu art. 67,
parágrafo 3o, bem como não existia a citada súmula.
Assim, conheço do recurso especial da PGFN.
Mérito
Na linha do acórdão recorrido, ressalte-se a existência da recente Súmula CARF
105:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

Assim, mantenho o acórdão recorrido, aplicando a citada súmula.
Conclusão
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.936 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.000096/2006-79

Diante do exposto, conheço do recurso Especial da PGFN, para no mérito
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital